Tribunal: TJBA
Processo: 8031635-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031635-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILLIAM NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR NÃO SE EXIGINDO A SUA ASSINATURA. CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA. BLOQUEIO JUDICIAL VIA RENAJUD - IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 3, § 9º DO DECRETO LEI 911/69. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031635-76.2022.8.05.0000, em que é Agravante
WILLIAM NASCIMENTO SOUZA
e Agravado(a) DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada nos termos em que foi proferida, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA